Tribunal: TJMT
Processo: 1006156-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006156-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), SUELEN MARIA DE SANTANA - CPF: 024.278.751-71 (PACIENTE), João Bosco Soares da Silva (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), GLAUBER DE SOUZA LIMA - CPF: 703.491.391-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.000.341-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINE AMARAL TAVARES - CPF: 034.209.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES - CPF: 011.493.981-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FATIMA DE ARRUDA MACIEL - CPF: 024.879.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 735.667.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AMORIM PEREIRA - CPF: 058.205.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.678.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.613.061-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELY COSTA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 022.522.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MAIA BUENO - CPF: 042.332.301-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ALVES VENTURA - CPF: 052.011.691-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SOUSA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA - CPF: 061.878.231-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO GOMES PINTO - CPF: 040.631.851-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SOUSA AMORIM - CPF: 053.162.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA ROCHA SILVA - CPF: 710.468.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 058.823.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MARQUES DE SOUZA - CPF: 031.319.321-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE PEREIRA GOMES - CPF: 801.803.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ - CPF: 048.524.721-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MOREIRA DUARTE - CPF: 034.591.931-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIRA LORENA BRITES PEREIRA - CPF: 066.631.301-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRETEXTO – A
USÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS
–
GRAVIDADE CONCRETA – INVESTIGAÇÃO ONDE APONTA O ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, QUE SUPOSTAMENTE ATUA DE FORMA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS, NA QUAL VISA O COMÉRCIO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR – PREJUDICADO – DECISÃO – SUBSTITUIÇÃO PARA INCLUSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR –
WRIT
PREJUDICADO EM PARTE E NA EXTENSÃO CONHECIDO E DENEGADO.

Inexiste ausência dos requisitos no decreto prisional quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, a paciente está sendo investigada por seu suposto envolvimento no crime organização criminosa “Comando Vermelho”, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas e lavagem de dinheiro, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

Prejudicado está o pedido de prisão domiciliar, visto que houve a sua concessão pelo juiz
a quo
.

R E L A T Ó R I O

VISTOS.

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Suelen Maria de Santana
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a inicial que a paciente está presa preventivamente em 23 de março de 2023, por ter supostamente praticado o crime de organização criminosa dentre outros.

Argumentou sobre a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva da paciente, o que viabilizada a concessão da liberdade provisória, com a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (at. 319, do CPP), sendo necessária a demonstração cabal da impossibilidade e ineficácia dessas medidas, o que não fora feito.

Declarou que a beneficiária possui residência fixa, ocupação lícita, ré primária e com bons antecedentes.

Alegou que a gravidade em concreto do delito, por si só, é insuficiente para manter a segregação cautelar, visto que são próprias do tipo penal, além de não ser contemporâneas.

Sustenta que, caso tenha outros entendimento, que seja a prisão preventiva substituída pela domiciliar, uma vez que a beneficiária possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, pois é imprescindível aos seus cuidados, com base no art. 318, inc. III, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a substituição por prisão domiciliar. (Id. 162818529)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora pelo Desembargador Plantonista (Id. 162824671). Informações juntadas (Id. 163369687).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 163987166)

Sumário: Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa – Impetra-se habeas corpus visando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sustentando que a custódia cautelar foi fundada na gravidade abstrata do delito, bem como a paciente preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, dada a gravidade concreta do delito– Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Prisão domiciliar – Impossibilidade - Paciente acusada de integrar facção criminosa– Pela denegação.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Suelen Maria de Santana
, contra ato emanado pelo Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 163369687)

Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para noticiar que me foram requisitadas informações nos autos do Habeas Corpus nº 1006156-04.2023.8.11.0000, impetrado perante este Egrégio Tribunal pela advogada Dra. Patricia da Silva Pereira, em favor da paciente Suelen Maria de Santana.

Informo que recebi no dia 28 de março de 2023, os autos e a requisição em gabinete para prestar as informações ora requisitadas.

Cuida-se de Representação pelo DECRETO da PRISÃO PREVENTIVA e PRISÃO TEMPORÁRIA dos alvos identificados e individualizados na representação, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E BUSCA EXPLORATÓRIA e SEQUESTRO JUDICIAL de bens identificados na investigação e BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS, formulada pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO, ante os indícios de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, e da prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro pelos alvos, no interesse da referida ORCRIM, deferida por este juízo à data de 17/03/2023 (id. 112741368).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 23/03/2023 e realizada a audiência de custódia por este juízo, no mesmo dia de sua prisão.

Em apertada síntese, assevera a impetrante: (i) a ausência dos requisitos autorizados previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita, primariedade e bons antecedentes, razões que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) faz jus a substituição da prisão preventiva em domiciliar, por ser genitora de filhos menores de 12 anos de idade, com fulcro no art. 318, III, do Código de Processo Penal.

Malgrado o esforço argumentativo da impetrante acerca dos fundamentos fáticos jurídicos que ensejaram o decreto prisional, não é o caso dos autos.

O decreto da prisão preventiva da paciente foi fundamentado em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados, especialmente, nas diligências investigativas extraídas dos autos do Inquérito Policial sob nº 1009952-08.2022.8.11.0042, no qual se descortinou a atuação da facção criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”.

Corrobora a representação, Relatórios Policiais, diligências in loco, Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, fotografias e demais documentos carreados aos autos, sobejamente demostrada a materialidade dos delitos perpetrados e individualizada as condutas dos alvos.

Isto posto, a conduta da paciente encontra-se devidamente individualizada no decisum objurgado, com provas indiciárias bastantes a ensejar a manutenção do decreto prisional:

9) SULELEN MARIA DE SANTANA

Verifica-se da representação que Suelen Santana foi beneficiada de transferências via pix pelo alvo Everton Danilo, além de diversas transferências advindas de agente investigado pela prática do tráfico de drogas em Rondonópolis, cujos comprovantes em seu nome foram apreendidos na residência em busca e apreensão na operação policial.

Ademais, Suelen possui veículos em seu nome e mantém relacionamento com Adeilton Tavares, de quem recebeu valores por transferências no valor de R$ 33.928,00 (trinta e três mil, novecentos e vinte e

Aduz a defesa que a paciente é genitora de dois filhos menores de 12 anos de idade: possui uma filha com 01 ano e 02 meses de idade e um filho com 09 anos de idade com deficiência.

Nessa toada, verifica-se que o cumprimento da prisão preventiva da paciente se deu em 23/03/2023, e, que, o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi juntado aos autos nesta mesma data (id. 113364792), diante do que se determinou a abertura de vista ao Ministério Público e aguarda-se a devida manifestação.

Ademais, tratando-se de investigada, supostamente, integrante da organização criminosa apontada pela autoridade investigativa, da prática de crime hediondo, e da prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no interesse da referida ORCRIM, faz-se imprescindível a imposição da prisão preventiva, pois de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva, por ser a única maneira de assegurar a ordem pública1 .

Destaca-se que a ordem pública a ser resguardada com a segregação cautelar da paciente refere-se à necessária descontinuidade das atividades da organização criminosa nesta capital Mato-Grossense.

Cuida-se, portanto, de prisão cautelar que se faz imperiosa para a garantia da ordem pública, eis que evidenciados nos autos os motivos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, há prova da materialidade e indícios suficientes de participação da paciente, para o decreto prisional, situação processual que poderá ser revista a qualquer momento. Mas, por hora, s.m.j., é medida necessária.

Cumpre esclarecer que, a paciente é tecnicamente primária e, malgrado as circunstâncias pessoais, a priori, favoráveis, o que por si só não obsta o decreto ou manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do Enunciado nº 43 do TJ/MT, que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Não sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para neutralizar o periculum libertatis da paciente.

Cuida-se, portanto, de prisão cautelar que se faz imperiosa para a garantia da ordem pública.

Constato que os presentes autos se encontram sob sigilo para resguardar a assegurar a eficácia das medidas cautelares pendentes de cumprimento, bem como garantir a integridade dos dados pessoais dos investigados e das vítimas e testemunhas envolvidas.

Ademais, aguarda-se a conclusão do Inquérito Policial e o oferecimento de denúncia.

Por derradeiro, informo que este Juízo se encontra à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que entender necessários, reservando-se no dever de comunicar essa Câmara Criminal acerca de eventuais decisões a serem proferidas que alterem a situação processual e o mérito do Habeas Corpus.

Quanto a decretação da prisão preventiva, observa-se que se mostra necessária, diante da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, e que está bem fundamentada e encontra-se satisfatoriamente motivada, em estreita consonância com o artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal, culminando analisados todos os elementos concretos existentes nos autos, notadamente, da necessidade e adequação da prisão cautelar.

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura o crime de organização criminosa “Comando Vermelho”, juntamente com o delito de tráfico de drogas e lavagem e dinheiro, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas.

No que tange especificamente á paciente, a decisão assim argumentou:

9) SUELEN MARIA DE SANTANA:

Verifica-se da representação que Suelen Santana foi beneficiária de transferências via PIX pelo alvo Everton Danilo, além de diversas transferências advindas de agente investigado pela prática do tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, cujos comprovantes em seu nome foram apreendidos na residência em busca e apreensão na operação policial.

Ademais, Suelen possui veículos em seu nome e mantem relacionamento com Adeilton Tavares, de quem recebeu valores por transferências no valor de R$ 33.928,00 (trinta e três mil, novecentos e vinte e oito reais).

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC nº 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5ª Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa. Assim o C. STJ:

“[...]3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021,

Nesta linha intelectiva, existem indicativos nos autos, mostrando-se a medida necessária para apurar a possível continuidade do ilícito após a prisão, inclusive, trata-se de uma investigação de organização criminosa, altamente perigosa, sendo de conhecimento público a notória violência em relação aos seus integrantes e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.

Registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014) E ainda, o aresto de minha relatoria: “Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, no caso. Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015) [...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, tem-se que em consulta ao Sistema “PJe” de 1º grau, contatou-se que a prisão preventiva da paciente foi substituída por prisão domiciliar em 31 de março de 2023,
in verbis
: (Id. 160278161)

II - Da Prisão Preventiva de Suelen Maria de Santana

Assevera a Defesa que Suelen Maria de Santana é genitora de dois filhos menores de 12 anos de idade: possui uma filha com 01 ano e 02 meses de idade e um filho com 09 anos de idade, que possui deficiência.

Narra o decisum objurgado: “Verifica-se da representação que Suelen Santana foi beneficiária de transferências via PIX pelo alvo Everton Danilo, além de diversas transferências advindas de agente investigado pela prática do tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, cujos comprovantes em seu nome foram apreendidos na residência em busca e apreensão na operação policial. Ademais, Suelen possui veículos em seu nome e mantem relacionamento com Adeilton Tavares, de quem recebeu valores por transferências no valor de R$ 33.928,00 (trinta e três mil, novecentos e vinte e oito reais).”

Pois bem.

Para a revogação das prisões preventivas já decretadas em desfavor da custodiada, necessária a observância ao Art. 316, do Código de Processo Penal, que viabiliza ao juiz a revogação da prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

A gravidade do crime supostamente perpetrado pela custodiada é inconteste, e, em que pese o exposto pela defesa, verifica-se que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito de revogação da prisão, uma vez que os indícios suficientes de autoria e materialidade foram demonstrados e não sobrevieram quaisquer mudanças fáticas que pudessem alterar o entendimento deste Juízo.

Contudo, sopesando a conduta apontada na representação e o princípio da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta e melhor interesse do menor, notadamente sendo a representada genitora de uma criança de nove anos que apresenta deficiência intelectual leve, se mostra proporcional e razoável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para a requerente. Nesse sentido, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – ART. 2º DA LEI N.º 12.850/13 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO - REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA - 2. MÉRITO: APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 580 DO CPP – TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA A DA PACIENTE – DESNECESSIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA À INCREPADA NO ATUAL MOMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PROVIDÊNCIAS NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Preliminar: Na ausência de fatos novos, não é admitida a impetração de habeas corpus para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação às teses de inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP) e à pretendida colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V e, art. 318-A, ambos do CPP.

2. Mérito: Na dicção do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica.

Logo, havendo fortes indicativos de que a paciente, assim como seu paradigma, não ocupa posição de liderança na organização criminosa da qual supostamente faz parte, e, ainda, possui 27 (vinte e sete) anos, é primária, sem outros registros criminais, exceto os procedimentos relacionados à prisão ora vergastada, e reside em endereço certo no distrito da culpa, resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a do corréu, o qual foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício, nos exatos termos da decisão exarada em favor do coacusado.

(N.U 1008003-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020) Destaquei

Daí porque não há que se falar em revogação da prisão preventiva, mas, sim, em substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, as quais, no momento, mostram-se mais adequadas e suficientes ao caso concreto, ante o grau de periculosidade demonstrado.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro nos artigos 316, 282, §§ 5º e 6º, 318, V e 318-A, todos do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA da custodiada SUELEN MARIA DE SANTANA pela PRISÃO DOMICILIAR mediante utilização de monitoramento eletrônico, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Consulte-se o BNMP 2.0, certifique-se e, após, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se a custodiada imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Desta forma, o pedido resta prejudicado neste ponto, em razão da perda do objeto.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
julgo prejudicado
em parte o pedido o
habeas corpus
impetrado em favor de
Suelen Maria de Santana
e na extensão
denego a ordem
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023